Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707876-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIMAR LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO MARIA LUCIMAR LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 44513146), da r. decisão (id. 14872277, autos originários) que, na ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta contra BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “Indefiro a gratuidade ao autor, que aufere renda líquida superior a R$ 4.000 além de possuir diversos empréstimos em seu contracheque (id. 148017733), o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. Anote-se. Intime-se a parte autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas judiciais e despesas processuais em 15 (quinze) dias sob pena de extinção sem nova intimação." A agravante-autora alega que é pessoa idosa com 76 anos de idade e padece de diversas patologias cujo tratamento lhe compromete a renda. Aduz que o fato de possuir empréstimos contratados não é prova de sua capacidade financeira, e que a demanda visa questionar um dos descontos que está sendo indevidamente realizado em sua pensão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau determinou o recolhimento das custas iniciais. É o breve relatório. Decido. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos observa-se que a agravante-autora é pensionista vinculada ao Departamento de Polícia Federal e recebe uma pensão bruta de R$ 9.325,88 e líquida de R$ 4.309,29 (id. 443328008, 44330109), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Nesses termos, não se vislumbra probabilidade do direito e de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora